Tribunal: STF
Processo: RE 89114
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. "ADMITE-SE QUE NAS CONTAS APRESENTADAS SE INCLUAM, PARA DECISÃO SOBRE ELAS, AS DESPESAS E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO ESTRITAMENTE VINCULADAS AO DESEMPENHO DO MANDATO RECEBIDO, SEM POSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO PLEITEANDO OUTRAS PARCELAS". O RECURSO DO AUTOR, BASEADO NO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL, NÃO ENSEJA CONHECIMENTO, À MÍNGUA DO PRESSUPOSTO DA DIVERGÊNCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 291. QUANTO AO RECURSO ADESIVO TAMBÉM NÃO MERECE CONHECIMENTO, EIS QUE HOUVE RAZOÀVEL INTELIGENCIA DO ART. 315 DO COD. PROC. CIVIL, NÃO SE CONFIGURANDO O ALEGADO DISSENSO DE JULGADOS. POR ÚLTIMO, EM RELAÇÃO A AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL, O RECURSO APRESENTá-SE DEFICIENTE.